Tribunal: TJBA
Processo: 0505928-61.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505928-61.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO CERQUEIRA DE SANTANA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
THIAGO FIAIS TAVARES, CINTHIA MOEMA GOMES SILVA DO NASCIMENTO, DANIEL ESTEVAO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO, RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS NÃO ULTRAPASSADO. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0505928-61.2017.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
MARIVALDO DE CERQUEIRA DE SANTANA JUNIOR e INARAI NASCIMENTOBOMFIM
e Apelado
MD BA ILHA EMPREENDIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02